Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-75.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000663-75.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DO SHOPPING POPULAR DE TANGARA - CNPJ: 15.385.416/0001-42 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ELISANGELA SORAYA NUNES - CPF: 461.016.831-68 (RECORRENTE), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1000663-75.2023.8.11.0055
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra
.

Recorrente:

ELISANGELA SORAYA NUNES
.

Recorrida:
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO SHOPPING POPULAR DE TANGARÁ DA SERRA
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM ATA DE REUNIÃO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA EM ASSEMBLÉIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por associação de comerciantes, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.430,00 referentes à última parcela de acordo firmado para custeio de reforma da fachada do prédio e mensalidades associativas, acrescido de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação; e (ii) definir se o inadimplemento da última parcela do acordo é justificável em razão de suposto descumprimento da obrigação de prestar contas pela associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico e a existência de certidão de trânsito em julgado demonstram a regular intimação das partes, não havendo nulidade processual.

4.

O comportamento da recorrente, que somente alegou ausência de intimação após o indeferimento da justiça gratuita, viola o princípio da boa-fé processual, afastando a alegação de nulidade.

5.

A exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) não se aplica quando comprovado o cumprimento, ainda que posterior, da obrigação de prestar contas.

6.

A associação comprovou a realização de assembleia ordinária de prestação de contas, com participação da recorrente, antes da propositura da ação de cobrança.

7.

O pagamento das duas primeiras parcelas do acordo e a ausência de impugnação imediata demonstram aceitação dos termos contratuais e inexistência de descumprimento substancial pela associação.

8.

O pedido contraposto de indenização por descumprimento contratual é improcedente, diante da comprovação da prestação de contas.

9.

Inexistindo probabilidade do direito, não se justificam os pedidos de tutela de urgência para suspensão de protesto e exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico supre a alegação de ausência de intimação, inexistindo nulidade quando comprovada a ciência inequívoca da parte.

2.

O descumprimento contratual não se caracteriza quando a obrigação de prestar contas é efetivamente cumprida, ainda que de forma tardia, afastando a exceção do contrato não cumprido.

3.

A participação do associado em assembleia de prestação de contas constitui reconhecimento da regularidade das informações apresentadas pela associação.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELISANGELA SORAYA NUNES contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO SHOPPING POPULAR DE TANGARÁ DA SERRA/MT, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais), com correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação; (ii) descumprimento contratual pela recorrida quando à obrigação de prestar contas, o que justificaria o inadimplemento da última parcela do acordo; (iii) apresentado pedido contraposto para condenação da parte autora à apresentação da prestação de contas e indenização por perdas e danos; (iv) requer tutela de urgência para suspensão dos efeitos do protesto e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente, preliminarmente, alega que não foi devidamente intimada da sentença, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, conforme certidão (Ato Ordinatório) de ID 321377961, a Recorrente, Sra. Elisangela Soraya Nunes,
compareceu pessoalmente
à unidade judiciária em 05 de maio de 2025, ocasião em que foi
devidamente intimada
acerca da sentença proferida (ID 138950202) e "ciente do prazo recursal de 10 (dez) dias". A Recorrente apôs sua assinatura no documento, confirmando a ciência inequívoca.

O Recurso Inominado foi interposto no dia seguinte, 06 de maio de 2025. Portanto, não houve qualquer vício de intimação ou cerceamento de defesa, sendo o recurso tempestivo.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de intimação.

No mérito, a questão central do recurso diz respeito à alegação de que a recorrente deixou de pagar a última parcela do acordo (R$ 2.430,00) em razão do descumprimento, pela recorrida, da obrigação de prestar contas relativas à reforma da fachada do prédio da Associação.

Da análise dos autos, verifico que a recorrente firmou acordo com a Associação, comprometendo-se a pagar o valor total de R$ 8.430,00, sendo R$ 3.570,00 referentes à mensalidade e R$ 4.860,00 referentes à reforma da fachada do prédio, conforme Ata de Reunião datada de 08/07/2021 (ID 108214814).

Segundo o acordo, a recorrente deveria efetuar os pagamentos em três parcelas: R$ 3.570,00 em 12/07/2021, R$ 2.430,00 em 19/07/2021 e R$ 2.430,00 em 19/07/2021 (posteriormente prorrogada para 19/08/2021). Contudo, a recorrente deixou de pagar a última parcela, alegando que a Associação não apresentou a prestação de contas conforme acordado.

Ocorre que, conforme documentação juntada aos autos (ID 115981050 e 115981052), a Associação realizou Assembleia Ordinária de Prestação de Contas em 23/02/2022, com a presença da recorrente, conforme lista de presença anexada. Nessa assembleia, foram apresentados os relatórios financeiros dos meses de janeiro a dezembro de 2021, bem como os extratos bancários do período.

Portanto, ainda que tenha havido alguma demora na apresentação da prestação de contas, esta foi efetivamente realizada em fevereiro de 2022, antes mesmo da propositura da ação de cobrança. Ademais, a recorrente pagou as duas primeiras parcelas do acordo, demonstrando concordância com seus termos, e somente veio a questionar a prestação de contas quando do inadimplemento da última parcela.

Nesse contexto, não se sustenta a alegação de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), pois a obrigação de prestar contas foi cumprida pela Associação, ainda que posteriormente, não justificando a recusa definitiva no pagamento da última parcela do acordo.

Quanto ao pedido contraposto, este não merece acolhimento, pois, como já demonstrado, a prestação de contas foi realizada em assembleia, com a presença da própria recorrente, não havendo que se falar em descumprimento contratual por parte da Associação que justifique indenização por perdas e danos.

Ademais, em relação ao pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do protesto e exclusão do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes, este também não merece acolhimento, pois não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não há probabilidade do direito invocado, conforme fundamentação acima.

Destarte, conclui-se que a r. Sentença deve ser mantida, pois a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II do CPC), restando devida a parcela cobrada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025